Tribunal: TJMT
Processo: 1008734-65.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1008734-65.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: Maria Alice Lopes Ferreira e Banco Santander (Brasil) S.A.
Recorridas: Maria Alice Lopes Ferreira e Banco Santander (Brasil) S.A.
Data do Julgamento: 10/03/2020.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA - DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MAJORADO - JUROS DE MORA - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E IMPROVIDO O DO REQUERIDO.
1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
4. A incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir da citação, tendo em vista que se trata de relação contratual, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da autora e improvido o do reclamado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008734-65.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ALICE LOPES FERREIRA - CPF: 921.477.391-20 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2051-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA - DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA
DO NOME DA AUTORA NO
CADASTRO
DE INADIMPLENTES
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
MAJORADO - JUROS DE MORA - ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E IMPROVIDO O DO REQUERIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4.

A incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir da citação, tendo em vista que se trata de relação contratual, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

6.

Recursos conhecidos. Parcialmente provido o da autora e improvido o do reclamado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020